Tribunal: STF
Processo: RE 103963
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COBRANÇA A
EMPRESA QUE EXPLORA O RAMO DE DIVERSÕES ELETRONICAS. BASE DE
CALCULO QUE SERVIU PARA A APURAÇÃO DO ISS.
O ARESTO IMPUGNADO, AO ENTENDER ILEGITIMA A COBRANÇA DA TAXA DE
LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, A VISTA DA IDENTIDADE
ENTRE SUA BASE DE CALCULO E A DO ISS, NÃO OFENDE OS ARTS. 18,
PAR-2. DA CONSTITUIÇÃO E 77 - PAR-ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
ART-18-I DA CONSTITUIÇÃO NÃO VERSADO NA ORIGEM, E DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.